Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69855788, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA, MARCIO RIBEIRO DE SOUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – IDs (65720450 e 65735809). No ID: 70281681, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA, MARCIO RIBEIRO DE SOUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR